Tribunal: STF
Processo: ARE 1399835
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 73):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. 



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 82), foram rejeitados (Vol. 92).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 103), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao afastar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais, foi de encontro à tese firmada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no julgamento do REsp 1.138.695, Tema 504 dos recursos repetitivos. 



    Aduz que “o parâmetro de aferição da constitucionalidade do fato gerador do imposto de renda, do ponto de vista material, no nosso sistema jurídico, é o acréscimo patrimonial” (Vol. 103, fl. 4). Assim, “no caso de indenização recebida em razão de valores que deixaram de ser recebidos, há a incidência do imposto de renda, pois essas verbas visam a recompor uma situação jurídica que representaria acréscimo patrimonial, caso não houvesse ocorrido o dano” (Vol. 103, fl. 4). 



    Na sequência, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 962/STF - Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito (Vol. 117).



    Ato contínuo, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada no Tema 962/RG. Por outro lado, no que se refere à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais, inadmitiu o recurso ao fundamento de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Vol. 135).



    No Agravo (Vol. 144), a parte defende a inaplicabilidade do Tema 962 da repercussão geral. No que diz respeito à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores referentes à taxa SELIC no levantamento dos depósitos judiciais, sustenta a natureza constitucional da controvérsia.



    É o relatório. Decido. 



    De início, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, o Tribunal de origem afastou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC incidentes na devolução dos depósitos judiciais aos seguintes fundamentos (Vol. 73, fl. 6):



    “A Corte Especial deste Tribunal Regional, na sessão de 27/10/2016, decidiu, por maioria, declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    [...]



    O mesmo entendimento se aplica em relação aos juros da taxa SELIC incidentes na devolução de depósitos judiciais, considerando que estes são remunerados pela taxa SELIC, nos termos da Lei 9.718/98. Não se trata de juros moratórios, mas remuneratórios do capital depositado de forma espontânea pelo contribuinte, na forma prevista no inciso I do § 3º do art. 1º da Lei 9.703/98, conforme decidido pelo STJ no RESP 1.138.695, sob a sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 505/STJ)”.



    No que diz respeito à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC na devolução dos depósitos judiciais, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que a análise da questão está restrita ao âmbito infraconstitucional (Lei 7.713/1988; Lei 5.172/1966 - Código Tributário Nacional; e Decreto-Lei 1.598/1977). Vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.714-AgR, Rel. do Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 30/6/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 928.862-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 881.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2015)



    Em casos idênticos, citem-se, ainda, as recentíssimas decisões monocráticas: ARE 1.373.701, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/9/2022; ARE 1.395.788, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/9/2022; ARE 1.397.730, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/9/2022; ARE 1.394.761, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/9/2022; e ARE 1.397.213, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/9/2022; 



    Diante do exposto, com base no art. 1.033 do Código de Processo Civil, remeto o Recurso Extraordinário com Agravo ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para que o julgue como Recurso Especial.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente